Tribunal: STF
Processo: RE 1018911
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-15
Data de publicação: 2018-03-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXAS. REGISTRO DE PERMANÊNCIA DE ESTRANGEIROS NO PAÍS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, CAPUT E INCISOS LXXVI E LXXVII, DA CRFB/88, C/C ART. 1º DA LEI FEDERAL 9.265 DE 1996. ACEPÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DE CIDADANIA. CONTEÚDO E ALCANCE DO TERMO. ESTADO CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO DE DIREITO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA (ART. 145, §1º, DA CRFB/88). RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.